Tribunal: TJES
Processo: 5025617-34.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025617-34.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIONYSIO ABAURRE SILVEIRA e outros
RECORRIDO: AIG SEGUROS BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025617-34.2022.8.08.0024

Recorrentes: DIONYSIO ABAURRE SILVEIRA;

ARTHUR MIRANDA ABAURRE SILVEIRA;

Recorridos: AIG SEGUROS BRASIL S.A.;

EMIRATES;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PASSAGEIRO MENOR DE IDADE (SEGUNDO LEGISLAÇÃO LOCAL) IMPEDIDO DE EMBARCAR, APÓS TESTAR POSITIVO PARA COVID-19. QUARENTENA QUE OBRIGOU A PERMANÊNCIA DO MENOR POR MAIS 04 DIAS EM DUBAI, ACOMPANHADO DO PAI. DESPESAS RELACIONADAS À REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA, ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS, CUSTOS INERENTES À PRORROGAÇÃO DA ESTADIA EM DUBAI. SEGURO VIAGEM. ABRANGÊNCIA DA COBERTURA. ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE QUE NÃO FORAM APRESENTADAS AS DOCUMENTAÇÕES MÍNIMAS EXIGIDAS, E QUE O EVENTO NÃO ESTARIA COBERTO PELA APÓLICE. JUÍZO DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTES TODOS OS PEDIDOS ENTABULADOS PELO AUTOR. RECURSO INOMINADO OBJETIVANDO A REFORMA DA SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL PELA RECORRIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

A demanda entre as partes está centrada na existência ou não de cobertura na apólice de seguro, no que toca à extensão de estadia dos Recorrentes em Dubai, após teste positivo do Recorrente Arthur, que era menor de idade à época, segundo a legislação dos Emirados Árabes.

Analisando detidamente o recurso interposto, primeiramente a alegação de inovação recursal da Requerida não prospera, pois não obstante a cláusula de “Auxílio Quarentena no Exterior” não ter sido expressamente citada na petição inicial, a extensão da cobertura contratada, bem como o debate sobre o contrato como um todo, permite que se adentre às suas cláusulas, mesmo aquelas não mencionadas expressamente pelos Recorrentes. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. CONTRATO DE VENDA A CRÉDITO DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. MORA DO COMPRADOR. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em julgamento ultra ou extra petita quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática, examina a petição apresentada pelo insurgente como um todo. 2. O Tribunal de origem, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, assentou que na hipótese não há falar em julgamento extra petita, tendo em vista que a controvérsia foi decidida nos limites delineados na petição inicial. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1312009 SP 2012/0041433-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Sendo assim, entendo que assiste razão em parte aos Recorrentes, fazendo jus apenas à cobertura de “Auxílio Quarentena no Exterior”, tendo em consideração que a viagem ainda estava acontecendo quando os Autores tiveram que obrigatoriamente permanecer em Dubai para cumprir quarentena, não obstante não tenham havido prejuízos no decorrer da estadia, mas somente no momento da volta. Os valores devem ser calculados quando do cumprimento de sentença, tendo por base os dias nos quais perdurou a quarentena, sendo que cada Recorrente tem direito a um benefício.

Diante do exposto, conheço do recurso inominado interposto, dando-lhe PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença de piso, condenando as Recorridas solidariamente ao pagamento da cobertura referente à “Auxílio Quarentena no Exterior”, para cada um dos recorrentes. Sem condenação em honorários, ante o provimento parcial do recurso.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)